Tribunal: TJDFT
Processo: 0748637-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748637-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VANIA DIAS DE ASSUNÇÃO RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA/MORAR BEM. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa Minha Casa, Minha Vida/Morar Bem não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico. Veda-se, contudo, eventual alienação do bem antes da sua integral quitação pelo devedor fiduciante. 3. Agravo de instrumento provido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o-A, §§ 5o, inciso III, e 6o, da Lei no 11.977/2009 e 832 e 833, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora dos valores que foram pagos pelo insurgente ao credor fiduciário, ao argumento de que implicaria uma cessão de direitos, afetando o exercício da própria posse. Ademais, assevera serem inalienáveis e, portanto, impenhoráveis, os direitos aquisitivos de imóveis que integrem programas habitacionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o-A, §§ 5o, inciso III, e 6o, da Lei no 11.977/2009 e 832 e 833, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 5. A partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em razão da exceção esculpida no §1o do art. 833 do CPC/2015, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária. 7. Recurso especial provido para deferir a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária do imóvel gerador do débito condominial. (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024